Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO.

1. A verificação da relação jurídica de consumo, tendo em vista o contrato de mútuo firmado entre as partes, atrai a competência para o domicílio do consumidor, na forma do artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/1990.

2. Como se trata de competência absoluta, mostra-se cabível a declinação de ofício pelo juiz, nos termos da tese firmada no IRDR n. 17.

3. Negou-se provimento ao recurso.